Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse processual suscitada em sede de contrarrazões (ID 54689357 - pág. 3). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora